Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708872-32.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 1o DO ART. 121 DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA. 1. Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, na qual a Defesa alega: a) que a decisão dos jurados foi contrária as provas dos autos e b) que houve erro ou injustiça na aplicação da pena. 2. Ausente o interesse em recorrer quanto ao ponto em que a sentença foi favorável ao réu, o recurso deve ser parcialmente conhecido. 3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis extraível dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 4. A incidência da qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada. 5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, em razão da maior reprovabilidade da conduta. 6. Se o réu possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, não configura “bis in idem” a utilização de uma delas para considerar maculados os antecedentes penais, na fixação da pena-base, e a outra para fins de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. 7. Possível extrair dos autos que as lesões sofridas por ocasião do crime deixaram sequelas irreversíveis na vítima. Assim, autorizado considerar maculada a circunstância judicial referente às consequências do crime, com aumento da pena-base. 8. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. Devidamente fundamentada a aplicação da redução em decorrência do privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal, é de ser mantida a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerada a desproporcionalidade da conduta do réu frente ao grau de provocação da vítima. 10. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do “iter criminis” percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o “iter criminis” a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), pois o apelante percorreu consideráveis etapas do “iter criminis” ao desferir diversas facadas/punhaladas na vítima, não conseguindo, contudo, consumar o crime tão somente pelo fato de não ter atingido a vítima em região letal. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, asseverando que para configurar a qualificadora da surpresa é imprescindível que o agente atue com insídia e que procure, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa do outro, o que não teria ocorrido no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, uma vez que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão hostilizado que “A incidência da qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada (...)” (ID 35422934). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027